Tribunal: TJDFT
Processo: 0721079-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELA PECUNIÁRIA. PARCELA AUTÔNOMA DE INTEGRAL AO SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS. DIFERENÇA RECONHECIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. LEI DISTRITAL 6.133/18. PUBLICAÇÃO EM 09.04.2018. MARCO INICIAL PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO PRO RATA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. ADEQUAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se o Distrito Federal, em face da sentença que o condenou ao pagamento da Parcela Autônoma de Integração ao Serviço Único de Saúde do Distrito Federal (PASUS), não concedida nos meses de abril, maio e junho de 2018. Em suas razões, o Ente Estatal questiona unicamente o valor da parcela devida no mês de abril de 2018, uma vez que entende que no aludido mês o pagamento da gratificação deveria incidir proporcionalmente.
2. A gratificação PASUS foi instituída pela Lei Distrital n. 2.770 de 2001, em caráter eventual e precário, aos servidores ativos do Ministério da Saúde que prestam serviços à Secretaria de Estado do Distrito Federal. Sucessivamente, adveio a Lei Distrital n. 6.133, de 06 de abril de 2018, que atualizou os valores devidos a esse título.
3. Amparado pelos princípios regentes da Administração Pública, mais precisamente o da legalidade, proporcionalidade e isonomia, acertado foi o cálculo pró-rata referente ao mês de abril, conforme planilha fornecida pela DIPAG – Diretoria de Pagamento do Distrito Federal (ID 14269544 – p. 11), perfazendo o montante devido de R$ 2.684,34.
4. Com efeito, deve este valor prevalecer, considerando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos da administração pública, bem como o fato de a autora desconsiderar, em seu cálculo, que a Lei modificadora do valor do PASUS entrou em vigor no curso do mês de abril, o que deve ser observado, para fins de apuração do numerário a ser pago pelo Distrito Federal.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para modificar o valor da condenação para R$ 2.684,34. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.